Tribunal: TJDFT
Processo: 0717218-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0717218-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILZA CORREIA SANTOS AGRAVADO: ANANDREA FREIRE DE LIMA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente, defronte ao pedido de adjudicação do imóvel levado a leilão formulado pela parte exequente[1], em razão da ausência de lances no primeiro pregão realizado em 05/05/2025, fora determinado o cancelamento da hasta pública[2], intimando-se os executados a se manifestarem sobre o pedido de adjudicação deduzido pela credora. Sob essa realidade e considerando que a pretensão deduzida no vertente agravo de instrumento cingia-se, em liminar, à suspensão da 2a praça do leilão designado, que restara cancelado, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse na apreciação do inconformismo que agitara em sede de antecipação de tutela recursal, haja vista que o apurado ressoa passível de afetar o objeto do pedido liminar. Acudido esse chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 09 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 234854377 (fls. 1191/1192) - processo principal. [2] ID Num. 234869327 (fl. 1212) – processo principal.